Tribunal: TJDFT
Processo: 0743932-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743932-56.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO WANDERLEY MARTINS DA SILVA APELADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação à gratuidade apresentada, em sede de contrarrazões (ID 47792334), pela parte apelada, nos termos do art. 100, caput, do Código de Processo Civil. Intimado para apresentar provas da sua alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC (ID 49459692), o autor peticionou informando que a ré não acostou documento que desabonasse a condição de miserabilidade legal do apelante. Além disso, verbera que juntou declaração de hipossuficiência e certidões expedidas pela Receita Federal, a demonstrar a sua hipossuficiência econômica. Pede o indeferimento do pedido do apelado. É o breve relatório. Decido. Cediço que o Códex Processual Civil prevê a possibilidade de revogação do beneplácito concedido à parte, consoante redação do seu 100, caput, notadamente pela possibilidade de demonstração pela ex adversa da má-fé do beneficiário ou diante de eventual alteração da condição econômico-financeira da parte, a não mais justificar a gratuidade outrora deferida. Realmente os documentos juntados pelo autor, ao postular a gratuidade de justiça na inicial, condizem com a sua declaração de hipossuficiência, no sentido de que exerce a função de carregador, mas se encontra desempregado, de modo que não há declaração de imposto de renda vinculado ao seu CPC nos últimos três anos (IDs 47791840, 47791841 e 47791842). Por outro lado, o recorrido não colaciona qualquer elemento de prova indicativo de condição econômica do apelante incompatível com a sua declaração de miserabilidade ou que houve concessão indiscriminada da benesse. Nesse contexto, as provas carreadas aos autos não são realmente aptas a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração pessoal de hipossuficiência apresentada pelo recorrente, mostrando-se o beneficiário incapaz de suportar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Vale dizer que, na oportunidade da concessão do benefício na decisão de ID 47791845, o réu não apresentou impugnação na contestação, de modo que a impugnação suscitada em momento posterior à concessão pressupõe alteração da condição financeira do solicitante em comparação àquela ostentada quando do deferimento. Desse modo, à míngua de elementos de prova incontestes a amparar as alegações do impugnante, impõe-se a manutenção do benefício deferido pelo Juízo a quo. Esse é o entendimento prevalecente deste egrégio Tribunal: “Se a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte beneficiada, é de rigor a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1726334, 07101805820208070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas do processo, a manutenção da benesse se impõe.” (Acórdão 1423863, 07149732220208070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pelos autores, ora apelados, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça, razão pela qual se rejeita a impugnação à concessão do benefício aduzida em preliminar da apelação.” (Acórdão 1423137, 07038189420218070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, mantendo o benefício em favor do autor. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador